Tribunal: TJDFT
Processo: 0716904-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO/SEGURO DE SAÚDE. GRAVIDEZ DE ALTO RISCO. CESARIANA. TUTELA DE URGÊNCIA. EXAME. LEGITIMIDADE PASSIVA. UNIMED. UNIDADES. SISTEMA DE INTERCÂMBIO. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único).
2. As condições da ação devem ser aferidas com base na teoria da asserção, analisando-se as alegações contidas na petição inicial. É desnecessária a apreciação do direito material postulado em juízo, bastando verificar a pertinência entre o que foi afirmado e as provas constantes dos autos, tal como apontado na decisão agravada.
3. A independência entre as cooperativas é garantida pela Lei no 5.764/1971. Contudo, as unidades da rede Unimed operam em sistema de intercâmbio. Essa situação atrai a incidência da teoria da aparência oriunda da relação jurídica de natureza consumerista desenvolvida pelas partes, razão pela qual a responsabilidade é solidária. Precedentes do STJ e deste Tribunal.
4. A apreciação apenas na instância revisora de tese não enfrentada na origem configura supressão de instância, que não pode ser admitida, pois afronta o direito ao duplo grau de jurisdição.
5. Recurso conhecido e não provido.